Tribunal: TJPA
Processo: 0808288-34.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808288-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: WANDERSON LUCIO ANTUNES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 14281508) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos de Ação De Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos por Erro Médico l (nº 0803665-74.2018.8.14.0040) proposta por
WANDERSON LUCIO ANTUNES.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que a decisão ora recorrida determinou que o Ente Público municipal efetuasse o pagamento de honorários periciais, no entanto, não foi solicitada tal perícia pelo Município de Parauapebas, logo, não é justo e muito menos devido que o Agravante tenha que custear algo que não requereu.

Aduz que indevida é a imposição de pagamento da referida perícia, sendo que, o correto seria a parte requerente custear os honorários periciais ou, ainda, sendo esta beneficiaria da Justiça Gratuita, que o Juízo oficie o Fundo de Assistência Judiciária – FAJ para suportar tal despesa.

Pontua que cabe ao autor, portanto, arcar com o custeio de seu pedido de prova pericial, através do Fundo de Assistência Judiciária – FAJ, uma vez que a parte é beneficiaria da Justiça Gratuita. Sendo assim, resta totalmente equivocada a presente decisão interlocutória que determinou o recolhimento dos honorários periciais pelo Município requerido.

Assevera ainda, que tendo o juízo deferido o pedido de justiça gratuita, caberá ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes, custear tal despesa.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para ser reformada/anulada a decisão recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 15692840).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando aos autos,
o agravado é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 6796291 - Pág. 1 - autos originários), aplica-se ao caso o artigo 95, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil, que determina que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade do beneficiário de gratuidade de justiça, a perícia deve ser "custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado" ou "paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça".

Presente essa moldura, o custeio dos honorários periciais deve ser arcado pelo Município de Parauapebas.

A propósito, vale transcrever decisões do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO DETERMINADO À FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. UTILIZAÇÃO DAS VERBAS ORIUNDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA (FAJ). DESCABIMENTO.

1. A partir da interpretação sistemática dos arts. 8º e 236 da Lei Complementar Estadual 988/2006, tem-se que, independentemente da função originalmente estabelecida para o Fundo de Assistência Judiciária, este passou a integrar, de forma indistinta, o custeio da Defensoria Pública Estadual, motivo pelo qual não pode ser destacado das demais fontes para fins de afastamento da regra contida no art. 95, § 5º, do CPC, que veda sua utilização para o pagamento de perícia quando esta for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça.

2.
A partir do advento da Lei Complementar Estadual 11.608/2003 (que "Dispõe sobre a Taxa Judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza forense"), houve a revogação da Lei Estadual 4.476/1984, que estabelecia a fonte de recursos para o Fundo de Assistência Judiciária. Nessa linha de ideias, apresenta-se relevante para o deslinde da controvérsia a conclusão de não haver nos autos prova pré-constituída no sentido de que, a despeito do fim das fontes de recursos para o Fundo de Assistência Judiciária, a partir do advento da Lei Complementar Estadual 11.608/2003, existiriam ainda recursos vinculados ao aludido Fundo capazes de custear os honorários periciais objeto do presente mandamus.

3. Caso concreto em que deve prevalecer a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte no sentido de competir ao Estado a responsabilidade pelo adiantamento de honorários periciais nas ações em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Ilustrativamente, os seguintes julgados: AgInt no RMS 63.251/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 28/10/2020; AgInt no AREsp 1.706.942/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 17/6/2021
.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 66.913/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBENTE O BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER DE GARANTIR O ACESSO À JUSTIÇA E PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro (AgRg no REsp. 1.568.047/SC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 2.3.2016).

2. É firme a orientação desta Corte de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Precedentes: AgRg no REsp. 1.502.949/MS, Rel. Min.SÉRGIO KUKINA, DJe 3.5.2017; REsp. 1.646.164/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.4.2017; AgRg no REsp. 1.367.977/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 30.9.2015; AgRg no AREsp. 421.668/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 3.6.2015. 3. Agravo Regimental do estado de Santa Catarina a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1414018/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/03/2024